Tribunal: TJSP
Processo: 2248518-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fundação de Direito Privado
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Ação ordinária – Decisão que indeferiu pedido de limitação de litisconsórcio passivo – Ação que tem por objeto a declaração de nulidade de contratos firmados por dirigentes da agravante para obtenção de proveito econômico supostamente de forma ilícita – Liame fático entre as relações que justifica a formação de litisconsórcio passivo facultativo – Inteligência do

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Ação ordinária – Decisão que indeferiu pedido de limitação de litisconsórcio passivo – Ação que tem por objeto a declaração de nulidade de contratos firmados por dirigentes da agravante para obtenção de proveito econômico supostamente de forma ilícita – Liame fático entre as relações que justifica a formação de litisconsórcio passivo facultativo – Inteligência do artigo 113 do Código de Processo Civil – Ausência de prejuízo à defesa – Possibilidade de limitação de eventual responsabilidade da agravante na fase probatória ou em caso de procedência da ação – Manutenção da decisão agravada.

Nega-se provimento ao recurso.